Tribunal: TJMT
Processo: 1026267-08.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026267-08.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), EVELYN KELY POQUIVIQUI NASCIMENTO - CPF: 018.489.741-67 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1026267-08.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Eduardo Henrique Ferreira

Recorrida(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGENS. REEMBOLSO REALIZADO DE ACORDO COM AS REGRAS TARIFÁRIAS DO CONTRATO FIRMADO E EM ATENÇÃO A LEI 14.034/2020. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 49 DO CDC AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o passageiro cancelou a viagem é devida a restituição do valor pago pelo bilhete de acordo com as regras tarifárias pertinentes ao perfil escolhido, inexistindo qualquer abusividade na cobrança de multa compensatória pela companhia aérea.

2. Conforme determina o artigo 3o, §3o da Lei 14.034/2020:

Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

(...)

§ 3o O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no
caput
deste artigo,
sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais
, ou por obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1o deste artigo. (sem grifos no original)

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Logo, não tendo ocorrido o cancelamento do voo, mas sim a desistência do Autor quanto a viagem programada, suas opções eram o reembolso ou crédito, todavia, o Autor optou pelo reembolso da passagem aérea, estando, portanto, sujeito ao pagamento das penalidades contratuais. Quanto ao valor da retenção, deve ser observado que o Autor optou por adquirir a passagem na tarifa promocional, com informação clara quanto ao valor não reembolsável (id n. 40051056 – pág. 2). Assim, o fato ocorrido deve ser considerado dissabor pelas consequências da pandemia, em ordem mundial, inexistindo falar-se em dano moral. Ademais os Autores tinham a ciência quanto as regras da tarifa adquirida, bem como, mesmo assim, a empresa Ré procedeu com a parcial restituição do valor pago, em virtude da excepcionalidade do cenário epidemiológico. Portanto, no caso concreto, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.”.

4.
Não tem aplicabilidade, em se tratando de compra de passagens pela internet, o prazo de sete dias previsto no artigo 49 do CDC, tendo em vista que as peculiaridades do serviço, bem como o que pode vir a oferecer ao comprador, são conhecidas desde o momento da contratação, diferentemente do que ocorre na compra de produto de forma não presencial, quando então o consumidor pode, em tese, ser surpreendido com características diversas da pretendida (exemplo: cor, tamanho, funcionalidades, etc.). Caso em que não se cogita da possibilidade de compra por impulso, já que o próprio consumidor afirmou que a aquisição dos bilhetes aéreos ocorreu para a realização de concurso público em outro estado.

5. A sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021